Tribunal: TJMT
Processo: 1042055-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042055-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WALDECIR JOSE WOBETO - CPF: 177.237.879-87 (ADVOGADO), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LOUTFI SALIM BOU RASLAN registrado(a) civilmente como LOUTFI SALIM BOU RASLAN - CPF: 003.718.901-87 (AGRAVADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 83.745.133/0002-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DL - IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 12.383.216/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LCC PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.254.940/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO GIARDINO DI ROMA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NABHIA LOUFTI BOU RASLAM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROS NO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO CUMPORIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado, na qual se alega excesso de execução, erros materiais nos cálculos, ocorrência de anatocismo e nulidade por ausência de intimação/citação no redirecionamento da execução. Após desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

2.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se as alegações de excesso de execução e erros de cálculo podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se há nulidade processual decorrente da alegada ausência de citação ou intimação do agravante no cumprimento de sentença, após a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e restringe-se às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, não se prestando à rediscussão de critérios de cálculo, incidência de juros, correção monetária ou anatocismo, temas que demandam análise técnica e dilação probatória.

4.

O excesso de execução invocado pelo agravante funda-se em divergências contábeis complexas, com questionamento de parâmetros históricos, índices, juros e abatimentos, circunstância incompatível com a via eleita, sobretudo quando os cálculos já foram oportunamente homologados.

5.

A alegação de nulidade por ausência de citação ou intimação dos sócios, após a desconsideração da personalidade jurídica, já foi reiteradamente apreciada e afastada em decisões anteriores, inclusive em sede recursal, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de citação prévia, bastando a intimação, além do comparecimento espontâneo ocorrido nos autos.

6.

Inexistente a probabilidade do direito e ausente demonstração de risco concreto apto a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Não é cabível exceção de pré-executividade para rediscutir excesso de execução fundado em divergências complexas de cálculo que demandam dilação probatória, especialmente quando os valores já foram homologados judicialmente, operando-se a preclusão; a matéria referente a ausência de citação/intimação dos sócios após o redirecionamento da execução decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, consiste em matéria que já foi decidida em recursos anteriores por esse e. Tribunal de Justiça e ademais, tendo ocorrido comparecimento espontâneo não há falar em cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 1.019, 525, 917; CC/1916, art. 1.062; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.096.604/DF; precedentes do TJMT sobre desnecessidade de citação prévia de sócios na desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042055-92-2025

AGRAVANTE:
ARLINDO WOBERTO

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE LOUTFI SALIM BOU RASLAN – REGISTRADO CIVILMENTE COMO LOUTFI SALIM BOU RASLAN

Vistos, etc

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo,
interposto por
Arlindo Wobeto
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de cumprimento de sentença proferida na
Ação ajuizada em face da Construtora Camilotti/Primesul Engenharia e Construções Ltda e Outros
, indeferiu Exceção de Pre-executividade ajuizada pelo Agravante.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que originariamente trata-se de Ação Ordinária de Ressarcimento ajuizada em 13/05/2005, em que o Agravado pleiteava o recebimento do valor supostamente devido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mais os valores expendidos à época.

Verbera que Agravado em sua exordial afirma que a empresa Construtora Camilotti Ltda (atualmente Primesul Construções LTDA), praticou ato ilícito ao edificar obra em área pertencente ao espólio, gerando enriquecimento indevido e perda patrimonial ao Recorrido e que o terreno originou-se de uma área maior de 723:40m2, entre a área do Espólio/Agravado e área de Sra. Joana Evangelista da Silva que posteriormente, vendeu para Sr. Manoel Dionísio Guedes.

Asseverou que a empresa Camilotti adquiriu áreas no entorno e, inclusive, a área de Sr. Manoel Dionísio Guedes, formando uma área total de 1.920:12m2, tendo realizado a construção do Edifício Giardino Di Roma e que a empresa em questão foi levada a erro pelo sr. Manoel Dionísio Guedes e acabou por Edificar o Prédio sob o terreno do ora Agravado e que diante do prejuízo sofrido, ajuizou a demanda.

Afirma o Agravante que o presente recurso é interposto em face da decisão que rejeitou Exceção de pré-executividade em que o Recorrente suscita erros de cálculo, e ausência de sua intimação após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada, cujas matérias por serem de ordem pública contrariamente ao entendimento do Juízo não precluem.

Sustenta que os erros identificados no processo são materiais, consistindo em vícios como a atualização de valores de 1982 originalmente expressos em Cruzeiros como se fossem Reais, a aplicação de juros por 351 meses sobre base equivocada, divergências substanciais entre os cálculos da Contadoria e do Agravado, a ausência de abatimento dos valores já bloqueados e a prática reiterada de anatocismo.

Assinala que conforme fundamentado pelo Juízo, já houve homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria e pelo Agravado, com trânsito em julgado e preclusão consumada, no entanto,
tais cálculos não coincidem e apresentam divergência.

Verbera que tratam-se de falhas evidentes que afastam a possibilidade de preclusão, sendo cabível a argüição de excesso de execução, acrescentando que a Contadoria Judicial apurou, em 25/11/2011, o valor de R$ 272.073,00, enquanto o cálculo apresentado pelo Agravado, em 25/01/2012, apontou o valor de R$ 1.093.678,56, gerando diferença aritmética de R$ 821.605,56 — quantia que, por si só, demonstra a impossibilidade lógica e jurídica de ambos terem sido homologados validamente como expressão do mesmo título
.

Afirma que não há como exigir qualquer parcela do Agravante, tampouco, se justificar atos constritivos sendo que a probabilidade do direito é evidente, acrescentando que o ato judicial recorrido cria situação de grave insegurança jurídica, pois, a execução prossegue com base em valores absolutamente controversos.

Sustenta que o
periculum in mora
resta demonstrado na medida em que a execução com valor da causa claramente equivocado de mais de R$ 8.861.764,03 - 149417311 (último cálculo apresentado 03/04/2024 = oito milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais, três centavos), coloca o Agravante em uma situação de risco iminente de sofrer atos de constrição patrimonial, e que houve diversos erros de cálculo em toda fase executória que não foram saneados.

Reafirma que na Exceção de pré-executividade afirmou erro de cálculo e que há excesso de execução, além da ausência de atualização monetária de cruzeiro para real, acrescentando que o Agravado apresentou o cálculo e o Agravante discordando apresentou seu cálculo demonstrando o excesso de execução,

Sustenta que é equivocado o cálculo apresentado pelo Agravado quanto ao valor da casa e terreno, visto que somente utilizou o valor de 50.000,00 e 150.000,00 como se fosse em reais desde 27/09/1982 e incidiu juros de 1% ao mês até a data da juntada do cálculo em janeiro de 2012, totalizando 351,7462% (351 meses e 4 semanas).

Alega que o valor de R$ 200.000,00 (casa + terreno) foi estabelecido em 19/05/2004, conforme laudo acostado aos autos, de modo que a correção monetária e a incidência de juros deveriam ser calculadas a partir dessa data, e não desde 1982.

Assevera que a aplicação de juros e correção monetária desde 1982 sem considerar as sucessivas mudanças monetárias no Brasil (como a transição de Cruzeiros para Reais) resulta em um cálculo inflacionado e distorcido, sendo que o laudo de 2004, já trazia o valor atualizado dos bens naquela data.

Assinala que, a correção monetária e os juros deveriam ser aplicados sobre o valor de R$ 200.000,00 a partir de maio de 2004, e não sobre valores anteriores, sem a devida conversão monetária e, na hipótese de ser considerado o valor desde 1982, o Agravante contratou especialista para realizar o cálculo com conversão de moedas e juros, chegando ao importe total de R$ 378.194,28 em 20/01/2012.

Acrescenta que a divergência aparente é de R$ 336.538,65 (trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em 25/01/2012, caracterizando excesso de execução.

Sustenta que o ato ilícito ocorreu em 1982, período em que vigorava o Código Civil de 1916, dessa forma, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916, na ausência de previsão contratual ou legal, os juros moratórios eram fixados em 6% ao ano, o que equivale a 0,5% ao mês.

Afirma que na época do inadimplemento, a taxa de juros moratórios aplicável era de 0,5% ao mês, salvo disposição em contrário, sendo que o Código Civil de 2002, em vigor a partir de 11 de janeiro de 2003, estabeleceu, em seu artigo 406, que, na ausência de previsão contratual ou legal, os juros moratórios seriam de 1% ao mês, sendo que o STJ e o STF possuem jurisprudência pacífica no sentido de que, para dívidas anteriores à vigência do Código Civil de 2002, a taxa de juros moratórios aplicável é de 0,5% ao mês, com base no Código Civil de 1916.

Assinala que igualmente há excesso de execução quando em 18/06/2013 o Agravado apresentou novo cálculo no valor total de R$ 1.539.868,34 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais, trinta e quatro centavos – 54529754 pág 31) e que na data de 06/02/2014 novo cálculo no R$ 1.704.189,16 (um milhão, setecentos e quatro mil, cento e oitenta e nove reais, dezesseis centavos e
em 29/04/2015 o Agravado requereu a desconsideração da personalidade jurídica para que fosse incluído aos autos os sócios.

Assevera que em 23/06/2015 houve bloqueio no valor de R$ 10.953,29 do Agravante Orelio; R$ 207,96 do Agravante Augusto; R$ 72,00 Agravante Arlindo; R$ 43,32 do Agravante Marcos; R$ 278,62 da executada Lauana; R$ 507,88 do Agravante Elizeu; R$ 383.508,36 do Agravante Plinio; R$ 1.998,52 da executada WBM; R$ 2.297,21 da executada PIPA; R$ 6.218,98 da executada Ilze; R$ 72.284,10 da executada FRUCAL – total R$ 478.370,24 sendo que, posteriormente, houve decisão determinando a liberação dos valores da FRUCAL (R$ 72.284,10) e PLINIO (R$ 383.508,36) - 54529759 pág. 55. Em 21/09/2015 o Agravado peticionou requerendo desistência em face FRUCAL (R$ 72.284,10), Orelio (R$ 10.953,29), Plinio (R$ 383.508,36) e ilze R$ (6.218,98), permanecendo o valor bloqueado de R$ 5.405,51 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais, cinquenta e um centavos) e
que ao efetuar os bloqueios judiciais, o Agravado não descontou os valores que foram retidos dos cálculos posteriores realizados
.

Assevera a existência de anastocismo e cobrança de juros capitalizados, sustentando que atualizando o primeiro cálculo do autor de 25/01/2012 no importe de R$ 1.093.678,56 (em que já incidia juros – portanto, também existiria ocorrência de anatocismo – porém, somente uma única vez) até a data do último cálculo do autor (03/04/2024 – R$ 8.861.764,03 - 149417311) chegou-se ao valor de R$ 5.455.210,53 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dez reais e cinquenta e três centavos), ou seja, divergência de R$ 3.406.553,50 (três milhões, quatrocentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

Verbera que contratou perícia contábil e que o valor total atualizado para a data da perícia (fevereiro/2025) foi de R$ 1.866.032,29 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, trinta e dois reais e vinte e nove centavos).

Afirma que diante dos erros de cálculo apontados o processo deve retornar à contadoria Judicial para que novos cálculos sejam realizados, adotando-se os parâmetros legais e fáticos do processo e o abatimento dos valores já bloqueados.

Assevera, também, que o Agravante não foi devidamente citado/intimado para o cumprimento de sentença de forma que não teve a oportunidade de impedir constrições patrimoniais que estão sendo determinadas sobre seus bens
e de sua família, acrescentando que a ausência de citação efetiva constitui causa de nulidade e não preclui, além de gerar situação de vulnerabilidade, podendo ter seus bens bloqueados ou até mesmo seu imóvel invadido por força policial, sem que tenha sido oportunizado ao contraditório e a ampla defesa.

A parte Agravada embora intimada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ID 342501378

É o relatório

Cuiabá/MT data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou Exceção de Pre-executividade em que
o Agravante alega excesso de execução

e falta de intimação para o cumprimento de sentença em ofensa ao contraditório e a ampla defesa
.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Constata-se que o caso versa sobre cumprimento de sentença, tendo o Agravante apresentado Exceção de pré-executividade na qual,
afirma excesso de execução e que teria ocorrido erro no cálculo apresentado pelo Agravado aduzindo ter contratado perícia contábil que apresenta divergência de valores significativos na ordem de
R$ 3.406.553,50 (três milhões, quatrocentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

Verifica-se que na decisão agravada consta a seguinte fundamentação:

(...)

A exceção de pré-executividade é admitida apenas em caráter excepcional, para matérias de ordem pública ou nulidades flagrantes, desde que prescindam de dilação probatória. No caso em exame, as alegações formuladas pelo executado não se enquadram nesses pressupostos.

Da alegada nulidade por ausência de citação pessoal.

O tema já foi objeto de reiterada apreciação judicial nos presentes autos e em sede recursal, inclusive no TJMT e no STJ, que consolidaram o entendimento pela desnecessidade de citação pessoal de sócios para redirecionamento da execução em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Opera-se, portanto, a preclusão consumativa e a coisa julgada, não havendo falar em nulidade.

Da ilegitimidade e suposta constrição de bem de terceiro.

A alegação não foi acompanhada de prova inequívoca de titularidade exclusiva de terceiro sobre o imóvel. Ademais, como bem pontuou o exequente, a desconsideração da personalidade jurídica já foi deferida e confirmada, atingindo os sócios. Não cabe reabrir discussão já decidida.

Do excesso de execução.

A alegação de excesso de execução não se mostra passível de aferição imediata. O excipie
nte aponta divergências que demandam análise contábil, confrontando diferentes critérios de cálculo, incidência de juros e correção monetária ao longo de décadas, inclusive, com discussão acerca da data-base de avaliações e suposta ocorrência de anatocismo.

Além disso, já houve homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria e pelo exequente, com trânsito em julgado
e preclusão consumada, sendo certo que a ausência de impugnação tempestiva pela parte devedora, à época das intimações, consolidou a obrigação nos valores homologados.

Ademais, registre-se que os montantes bloqueados não foram levantados pelo exequente e, por conseguinte, não se converteram em adimplemento, motivo pelo qual não poderiam ser considerados para abatimento nos cálculos.

Portanto, as alegações do excipiente não encontram amparo na via eleita, devendo a execução prosseguir nos termos já definidos nos autos.

Da suspensão da execução.

A execução terá regular prosseguimento, visto que a exceção de pré-executividade está sendo analisada.

Da avaliação e providências necessárias.

A avaliação judicial já foi deferida e constitui medida indispensável para a efetividade da execução. Como salientado pelo exequente, há indícios de embaraços anteriores à diligência, motivo pelo qual se mostra proporcional autorizar o arrombamento e o reforço policial, se necessário, para garantir a atuação do perito.

Dessa forma, as razões expostas pelo espólio revelam-se convincentes: a exceção tem nítido caráter protelatório e não há fundamento jurídico para suspensão da execução ou anulação dos atos praticados.

Ante o exposto:

a) REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por Arlindo Wobeto”

Verifica-se que no caso após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação originária, iniciou-se o seu cumprimento, sendo a parte executada intimada para pagamento quedou-se inerte (ID 543297754),
posteriormente, ocorreu pedido de desconsideração da personalidade jurídica que foi deferido, passando o processo a tramitar em face de pessoas física e jurídica.

Constata-se que ao longo da tramitação do cumprimento de sentença foram apresentados cálculos e efetivada sua atualização, verificando-se, inclusive, que em 10/08/2021 ocorreu sua atualização.

Cumpre anotar pelo que ressai dos autos embora a parte Agravante tenha sustentado excesso de execução argumentando diferença de valores entre o cálculo apresentado pela parte exeqüente e aquele apresentado pelo Agravante, necessário registrar que quando da sua elaboração se a parte não
impugnou os cálculos apresentados e foram devidamente homologados em regra,
não poderia pelo menos a princípio, utilizar a exceção de pré-executividade para rediscutir o excesso de execução
ou o mérito dos cálculos.

Portanto, apresentar exceção de pré-executividade para questionar cálculos que foram apresentados

e aceitos tacitamente ao não impugnar e, posteriormente, homologados pelo juiz demonstra-se inadmissível, sendo que o cenário descrito configura
preclusão temporal
(perda do prazo processual) e lógica, tornando a matéria imprópria para a via da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, para que a exceção de pré-executividade seja cabível, a insurgência deve se basear em uma questão de ordem pública que demonstre que se encaixe nos requisitos mencionados e não em uma mera discordância quanto aos critérios de cálculo que deveriam ter sido objeto da impugnação no momento oportuno de modo não se verifica a plausibilidade dos argumentos sustentados.

Com efeito, em sede de exceção de pré-executividade devem ser tratadas matérias de ordem pública
que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz a qualquer tempo e que
não demandem dilação probatória
, ou seja, que possam ser comprovadas de plano por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica no caso.

No pertinente a argumentação no sentido de que o Agravante não teria intimado/citado
para pratica dos processuais no cumprimento de sentença, cumpre anotar que quando do julgamento do Agravo e Instrumento 1006732-70-2018 a decisão proferida naquele recurso analisou a questão referente a ausência de citação de forma que referida matéria já foi objeto de decisão proferida naquele recurso

com a seguinte fundamentação:

(...) “
a citação da empresa inicialmente ajuizada efetivou-se dentro do prazo legal, ademais, embora tenha ocorrido, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica desta, porém, pelo que ressai dos Autos, já havia interrompido a prescrição com a citação válida da empresa.

Ademais,
em conformidade com o entendimento jurisprudencial oriundo do STJ no Resp 1.096.604/DF, uma vez efetivada a desconsideração da personalidade jurídica basta a intimação dos sócios para integrar o polo passivo e, no caso, como sustentado pelos Recorrentes
que são sócios solidários estes compareceram espontaneamente aos autos, superando, assim, eventual irregularidade que possa ter ocorrido com a falta de citação dos mesmos para integrarem o polo passivo da ação, (...)”.

No caso, o Juízo
a quo
acolheu pedido pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu o pedido de penhora on line nas contas correntes das pessoas físicas e jurídicas a seguir elencadas: Marcos Aurélio Camilotti,
Arlindo Wobeto
, Elizeu Orélio Wobeto Camilotti, Maria Eugênia Belluca, Lauana Wobeto, Bruna Gewehr Camilotti, Augusto Gewehr Camilotti, Orélio Camilotti, Ilze Maria Boing Camilotti, Plínio Nadalino Gasperin e Fernanda Eberle Gewehr Camilotti, WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, DL IMOBILIÁRIA LTDA, BRUNELI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, FRUCAL FRUTICOLA CAMILOTTI LTDA PIPA PARTICIPAÇÕES.

Verifica-se, ainda, que quando da interposição do Agravo de Instrumento
87835/2015
também foi suscitado pelos sócios/executados
cerceamento de defesa ao argumento da ausência de citação/intimação para integrarem o pólo passivo

após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
cuja preliminar foi afastada fundamentando referida decisão que o STJ, através do voto paradigma REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, as turmas pacificaram o entendimento pela desnecessidade da citação do sócio para compor o pólo passivo da relação processual,
portanto, afastou a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos executados ao argumento de que não teria ocorrido citação para integrarem a execução, constando a seguinte ementa:

"EMENTA 2 de 19 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFERIMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, DOS SÓCIOS DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO-DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA- AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUCESSÃO EMPRESARIAL - EMPRESAS DO MESMO GRUPO FAMILIAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICAPOSSIBILIDADE - ARTIGO 50 DO CPC - PRETENSÃO RECURSAL DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJ/MT - APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC-AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE. Em consonância com entendimento pacificado pelo STJ, é prescindível a citação prévia dos sócios para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial, logo, a ausência de citação estes não configura julgamento extra petita ou cerceamento de defesa. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para atingir os bens dos sócios ou de outras empresas do mesmo grupo econômico quando há sérios indícios de abuso da personalização da sociedade, desvio de finalidade, fraude a credores ou confusão patrimonial, nos termos do art.50 do CPC, muito mais ainda quando as sucessões empresariais e a transferência no quadro societário ocorreram entre os membros da mesma entidade familiar. À exegese da regra do art. 557, caput, do CPC, deve-se negar seguimento monocraticamente aos recursos dissonantes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.-

O tema já foi objeto de reiterada apreciação judicial nos presentes autos e em sede recursal, inclusive no TJMT e no STJ, que consolidaram o entendimento pela desnecessidade de citação pessoal de sócios para redirecionamento da execução em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Opera-se, portanto, a preclusão consumativa e a coisa julgada, não havendo falar em nulidade".

Nesse contexto, apesar de o Agravante sustentar que não foi devidamente citado/intimado para atos essenciais da execução e que não teve oportunidade de impedir constrições patrimoniais que estão sendo determinadas sobre bens seus e de sua família, pelo que se verifica, referido questionamento já foi objeto de análise e decisão por esse e Tribunal de justiça quando do julgamento dos recursos retro-mencionados.

Ademais, ainda que em tese fosse considerado tal argumento, todavia, a
defesa apresentada por um dos demandados na responsabilidade solidária estende-se aos demais
, desde que os interesses defendidos não sejam opostos e a defesa se baseie em fatos ou fundamentos jurídicos comuns, valendo ressaltar que o Agravante peticionou nos autos na fase de cumprimento de sentença em varias oportunidades

como se vê às fls 852, (processo digitalizado na data de 11/07/2016

ID 765 vol. 5,

inclusive, tendo juntado procuração outorgada ao seu patrono, Dr Gabriel Gaeta Aleixo OAB 11210, suscitando prescrição e se opondo à desconsideração da personalidade jurídica, inclusive, ressalta na peça apresentada que:
“
Agora, antes mesmo de sua citação, que de fato deveria ter se realizado há tempos,
comparece espontaneamente
nos autos, apresentando sua objeção à executividade, principalmente no que tange à prescrição do redirecionamento e a ilegitimidade passiva
.”

Verifica-se, ainda, que peticionou apresentando Embargos de Declaração contra a decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1020 processo digitalizado ID 545297769), dentre outras petições, inclusive, requereu designação de audiência de conciliação às fls. 1057 do processo digitalizado.

Dessa forma não há falar em cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório ao argumento de que não foi citado/intimado para integrar o pólo passivo da lide em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica.

Diante dessas considerações, além de ter ocorrido o comparecimento do Agravante aos Autos a matéria em questão já foi objeto de análise e decisão quando do julgamento do Agravo de Instrumento 87835/2015 e Agravo Regimental 6775/2016 oposto no Agravo de Instrumento 87835/2015 e ainda Agravo de

Instrumento 10067732-70-2018
como já fundamentado, de forma que

não resta demonstrado no presente recurso

a plausibilidade das alegações quanto a referido questionamento, inclusive, já se trata de matéria atingida pela preclusão.

Cumpre reafirmar que o incidente processual de pré-
executividade
deve ser reservado para os casos onde haja inequívoca ausência de condições da ação e/ou nulidade do título, restringindo, portanto, às matérias de ordem pública, de cunho processual, passíveis de apreciação
ex officio
pelo magistrado sendo cabível quando se alega questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma fácil análise documental documentos estes que devem ser produzidos no momento da argüição
não se prestando a discussão de matérias que demandam
incursão em elementos fático-probatórios e, tampouco, para a reiteração de pretensão já repelida em decisão pretérita, como se vê no presente caso.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026